Tribunal: TJDFT
Processo: 0744515-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0744515-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO ANTONIO BILIBIO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que não há qualquer pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo fundamentação no sentido de concessão liminar do efeito suspensivo, embora conste ao final da peça recursal “(...) que o (a) Relator (a) se digne a atribuir, com esteio no art. 1.019, I, do CPC, efeito suspensivo ao recurso” (ID 20239491 - pág. 9). Dessa forma, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil). Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator